Tribunal: STF
Processo: ARE 1322016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CONDOMÍNIO DA FAZENDA MOMBACA e por MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
    Os apelos extremos de CONDOMÍNIO DA FAZENDA MOMBACA e MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE SERVIDÃO DE ACESSO PÚBLICO À PRAIA DE MOMBAÇA, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS (1° RÉU), QUE SE ENCONTRA ENCRAVADA PELO CONDOMÍNIO (2° RÉU). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A ação visa garantir à população o amplo, livre e franco acesso à Praia da Mombaça, localizada em frente ao Condomínio Fazenda Mombaça (2° réu), que fica na Rodovia BR 101, Km 91, em Angra dos Reis. Não prevalece o interesse privado sobre o interesse público, diante da mera falta de registro público da passagem forçada (situação que não se confunde com mera servidão administrativa ou servidão civil), além de afrontar a legislação pátria, usurpa da coletividade o direito ao uso do bem comum. As antigas falhas administrativas deixando a Praia da Mombaça encravada, sem acesso terrestre ao público, não pode ser motivo para julgar improcedentes os pedidos exordiais. Diante das legislações vigentes, impõe-se a condenação dos réus para que tomem em caráter de urgência, as medidas para garantir o acesso público à referida praia. Mostram-se pertinentes e com o devido amparo legal os pedidos exordiais. Provimento parcial do recurso, determinando ao Município (1° réu/apelado) que tome as medidas cabíveis para compelir o Condomínio Fazenda da Mombaça (2° réu/apelado) que deixe livre, franco e desimpedido o acesso público ã Praia da Mombaça, através da passagem já existente, abstendo-se de pedir identificação às pessoas que por ali passarem causando-lhes constrangimento vedado por lei, cabendo ao Município, também, manter a fiscalização, a limpeza e a desobstrução da passagem, bem como a colocação de placas indicativas de acesso público àquela praia, em local de fácil visualização, prevendo, para o caso de descumprimento das referidas medidas, a condenação dos réus na multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Provido parcialmente o recurso”.
    No recurso extraordinário de CONDOMÍNIO DA FAZENDA MOMBACA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIV e 170, II, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de CONDOMÍNIO DA FAZENDA MOMBACA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente